Tribunal: TJDFT
Processo: 0740562-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, todavia, excluiu o abono de permanência da base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que faz jus ao recebimento do abono de permanência, pois cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária e permaneceu na ativa. Argumenta que a rubrica do abono de permanência não consta na ficha financeira, porquanto a Administração Pública não efetuou o pagamento quando era devido. Requer a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão limita-se na análise do direito da parte autora à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação e, consequentemente, nos reflexos de férias e 13o salário.
5. Contudo, cumpre ressaltar que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor antes da aposentadoria. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1231555, 1871489, 1152933 e 1163080.
6. Na hipótese, depreende-se pelas fichas financeiras acostadas que a recorrente não recebia a verba referente ao abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria (ID 74720683). E embora alegue que faça jus à inclusão dessa rubrica na base de cálculo da licença prêmio indenizada, não comprovou que recebeu o abono em seu contracheque nem que a verba tenha sido reconhecida judicial ou administrativamente.
7. Além disso, considerando que a verificação do cumprimento dos requisitos necessários para o recebimento do abono de permanência não constitui o objeto da demanda, não há que se falar em inclusão dessa rubrica na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída na atividade. Logo, irretocável a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024; Acórdão 1231555, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 19.2.2020; Acórdão 1152933, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 20.02.2019; Acórdão 1163080, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 03.04.2019.